Tribunal: TJES
Processo: 0003833-90.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003833-90.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MILTON FERREIRA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE LESÃO E ACIDENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, possuir sequela permanente, decorrente de acidente, que reduza sua capacidade para exercer alguma atividade laboral.

2.
Considerando as conclusões do laudo pericial para ausência de nexo causal entre lesão e acidente de qualquer natureza, é indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

3.
Não há nos autos documentos médicos capazes de infirmarem as conclusões do laudo pericial.

4.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003833-90.2017.8.08.0047

APELANTE:
JOSÉ MILTON FERREIRA PEREIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSÉ MILTON FERREIRA PEREIRA
contra a sentença proferida às fls. 147/148-v pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ ES que julgou improcedentes os pedidos autorais na
ação acidentária
por ele ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que desde o ano de 2016 é portador de lesões no ombro e na coluna, as quais o impede de exercer esforço físico de moderada intensidade.

Alega que o auxílio-acidente deve ser concedido quando as capacidades laborais do trabalhador forem reduzidas em razão de uma lesão decorrente de um acidente de trabalho ou de qualquer natureza.

Defende que, em que pese o laudo pericial apontar ausência entre as lesões e algum acidente, sua profissão exercida atualmente agiu como concausa para que suas lesões agravassem, sendo, portanto, devido o auxílio-acidente.

Sustenta que o juízo negou o benefício equivocadamente, uma vez que, em razão das suas lesões, teve sua aptidão laborativa reduzida.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente, tendo em vista a concausalidade entre a atividade laboral exercida e as lesões que sofreu.

Em sede contrarrazões, o INSS defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença apelada. Explico.

Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91: “
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.
”.

É cediço que o auxílio-acidente é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, possuir sequela permanente,
decorrente de

acidente
, que reduza sua capacidade para exercer alguma atividade laboral.

No caso vertente, em uma detida análise dos laudos acostados aos autos originários (fls. 95/99), constato que o perito do juízo analisou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de nexo causal entre a lesão e algum acidente de trabalho ou de qualquer natureza.

Conforme conclusão pericial, o apelante possui apenas limitação da mobilidade do ombro esquerdo, o que o impede de exercer a sua atual atividade laboral, todavia, não o impossibilita de trabalhar em outra área.

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 371 e 479 do CPC.

Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Por oportuno, saliento que os laudos particulares acostados à inicial (fls. 13/15) são insuficientes para atestar o nexo causal necessário para a concessão do benefício requerido.

Portanto, como não foi constatada pelo perito o nexo entre a lesão do recorrido e algum acidente sofrido por ele, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

Nestes termos, é o firme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”

3. É incabível a concessão de auxílio-doença ou de outro benefício acidentário, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é de origem degenerativa.

4. Recurso desprovido.
(TJES: Apelação Cível nº 0000013-29.2018.8.08.0047
; Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda; Data da Publicação: 25/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 02/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões